Tribunal: TJSP
Processo: 1083959-47.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. Esclarecimento sobre ponto do v. acórdão que poderia levar a dúbia interpretação. Recolhimento da taxa judiciária remanescente que deverá ser feito exclusivamente pela parte vencida ao final do processo. OMISSÃO. Inexistência. Preparo recursal devido inicialmente pela embargante que deve ser calculado com base no valor da causa, nos termos do art. 4o, inciso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. Esclarecimento sobre ponto do v. acórdão que poderia levar a dúbia interpretação. Recolhimento da taxa judiciária remanescente que deverá ser feito exclusivamente pela parte vencida ao final do processo. OMISSÃO. Inexistência. Preparo recursal devido inicialmente pela embargante que deve ser calculado com base no valor da causa, nos termos do art. 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1083959-47.2017.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é
embargado ACROSS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA (ACROSS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083959-47.2017.8.26.0100/50003 -
2
VOTO No 18487
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1083959-47.2017.8.26.0100/50003
EMBARGANTE: CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGADA: ACROSS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA (ACROSS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
Esclarecimento sobre ponto do v. acórdão que poderia levar
a dúbia interpretação. Recolhimento da taxa judiciária
remanescente que deverá ser feito exclusivamente pela parte
vencida ao final do processo. OMISSÃO. Inexistência.
Preparo recursal devido inicialmente pela embargante que
deve ser calculado com base no valor da causa, nos termos
do art. 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 900/912 que negou provimento ao recurso do autor e deu
provimento ao recurso da ré.
Alega a ré, ora embargante, que o r. decisum é obscuro e
omisso. Ao corrigir o valor da causa e determinar o recolhimento do preparo
recursal remanescente, não está claro quem deve fazê-lo. Além disso, o preparo
recursal que lhe compete deve ser calculado com base no conteúdo econômico
pretendido.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
A embargada se manifestou a fls. 11/17, alegando que não
pode ser a taxa judiciária majorada com base no que restou decidido no v. acórdão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083959-47.2017.8.26.0100/50003 -
3
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da
decisão judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e
racionalmente o deslinde dado a causa1.
Nota-se que constou do v. acórdão que “a diferença das
custas iniciais e recursais deverá ser recolhida por quem de direito, no prazo de
5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de inscrição do débito na dívida
ativa, oficiando-se a Fazenda Pública, para esse fim” (fls. 906). De fato, o trecho do
r. decisum pode levar a dúbia interpretação, conforme apontado pela embargante.
A fim de aclarar o julgado, portanto, esclarece-se que a taxa
judiciária faltante deverá ser recolhida exclusivamente pela parte vencida ao final
do processo.
Caso o v. acórdão proferido seja mantido após a interposição
de eventuais outros recursos às Cortes Superiores, evidentemente que o
recolhimento deverá ser feito apenas pela embargada, a quem competirá recolher
as diferenças das custas iniciais e recursais de ambas as partes.
A omissão alegada, no entanto, não se verifica.
A taxa judiciária devida pela embargante por ocasião da
interposição do recurso deve ter por base o novo valor da causa (art. 4o, inciso II,
da Lei Estadual no 11.608/2003), uma vez que seu recurso se destinava justamente
à correção dessa quantia, com repercussão sobre a verba honorária. É o que
constou a fls. 906 e o que já havia constado da r. decisão monocrática,
posteriormente anulada, de fls. 538/539.
No restante, nota-se que a parte embargada pugna pela
anulação ou a reforma do julgado em sua manifetação ao recurso da embargante
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083959-47.2017.8.26.0100/50003 -
4
(fls. 11/18), via absolutamente inadequada para tanto. Deixo, assim, de apreciar
suas alegações nesse sentido.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos, sem efeitos infringentes.
ROSANGELA TELLES
Relatora